Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Atipicidade.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante - o acusado estava na posse do veículo produto de crime e evadiu-se ao ver a viatura policial - e a forma de aquisição do veículo - dos “meninos da oficina”, pelo valor ínfimo de R$ 1.500,00, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - configuram o dolo de receptar. A conduta é típica.
3 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da procedência ilícita do bem – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4 - Apelação não provida.